Tribunal: TCU
Processo: 042.989/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento para tratamento de dados/informações oriundas das avaliações realizadas no âmbito da Força Tarefa Cidadã (FTC), com intuito de contribuir para a melhoria da transparência pública nos municípios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento para avaliar e propor ações para melhoria de transparência nos municípios e implementar estratégia de atuação de controle do TCU no sentido de coibir e corrigir práticas em desacordo com a transparência pública em entes das esferas estadual e municipal quando da gestão de recursos federais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 aplicar, ao Senhor David Sousa Bento (CPF XXX.571.791-XX), prefeito do município de Filadélfia/TO, a multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/92 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da multa aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente da data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2 aplicar, ao Senhor Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa (CPF XXX.260.959-XX), prefeito do município de Pitanga/PR, a multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/92 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da multa aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente da data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; e 9.3 aplicar, ao Senhor Celso Fernando Goes (CPF XXX.414.189-XX), prefeito do município de Guarapuava/PR, a multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/92 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da multa aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente da data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;. 9.4. com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, caso solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. reiterar a diligência às prefeituras dos municípios de Filadélfia/TO, Guarapuava/PR e Pitanga/PR, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhem os documentos e/ou esclarecimentos anteriormente requeridos no âmbito deste processo de acompanhamento; 9.8 notificar os responsáveis e os respectivos municípios acerca desta decisão.